Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença para que a Taxa SELIC incida apenas sobre o débito principal corrigido. O agravante alega que a taxa SELIC já englobaria correção monetária e juros de mora, de modo que seria indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a incidência cumulada da Selic com juros configura repetição de juros sobre um mesmo débito; e (ii) avaliar a possibilidade de suspensão do feito até o deslinde da controvérsia pelo STF da ADI no 7.435/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não acarreta a suspensão automática dos processos individuais que aplicam a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Na ausência de determinação específica do Supremo Tribunal Federal para a suspensão, a simples pendência da Ação Direta de Inconstitucionalidade não pode ser utilizada como justificativa para ordenar a paralisação do andamento do processo.
4. Com o advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a Taxa SELIC foi fixada como índice oficial de atualização monetária, de remuneração de capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, cuja incidência é a partir da data da publicação da referida emenda, em 9/12/2021.
5. Até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, para, a partir de então, adotar-se a SELIC de forma prospectiva. Esse novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início da vigência. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, pois advém da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, para que não haja atualização deficitária do débito existente. 2. Na ausência de determinação específica do Supremo Tribunal Federal para a suspensão, a simples pendência da Ação Direta de Inconstitucionalidade não pode ser utilizada como justificativa para ordenar a paralisação do andamento do processo.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023, p. 23/8/2023.